Tribunal: TJSP
Processo: 0003776-48.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Autor, vencedor em demanda trabalhista, tivera os respectivos valores indevidamente sacados perante o banco requerido, mediante fraude praticada por terceira pessoa. Sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade da instituição bancária e a condenando ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Irresignação do banco restrita

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Autor, vencedor em demanda trabalhista, tivera os respectivos valores indevidamente sacados perante o banco requerido, mediante fraude praticada por terceira pessoa. Sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade da instituição bancária e a condenando ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Irresignação do banco restrita ao valor da reparação. Não acolhimento. Importe proporcional e compatível com o dano sofrido pelo autor e com a gravidade da conduta. Duplo caráter da condenação. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.